Tribunal: TJMT
Processo: 1026722-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026722-76.2020.8.11.0000
INTERESSADO: ERICK GUIMARAES
IMPETRANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Ferreira da Silva, em favor de Erick Guimarães, que teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0006550-60.2016.811.0004, na qual foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, com erro na execução [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, art. 70 e art. 73, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
O impetrante aduz, em apertada síntese, que uma diligência frustrada do oficial de justiça não é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, devendo a intenção do paciente de se esquivar da aplicação da lei penal ser demonstrada e comprovada de forma robusta e irrefutável, cabível, apenas, em situações de extrema necessidade.
Postula, liminarmente, a revogação do mandado de prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão do pedido de tutela de urgência vindicado.
Segundo se depreende da decisão de pronúncia, o paciente apresentou nos autos endereço atualizado na cidade de Curitiba[1], onde, em princípio, poderia ser localizado.
No entanto, expedida carta precatória para seu interrogatório, o oficial de justiça certificou que o réu não foi encontrado e, de acordo com informações obtidas com um vizinho, apesar de morar naquele endereço há três meses, ele não conhecia o paciente.
Por esta razão, a autoridade coatora, na decisão de pronúncia prolatada em 12/6/2019, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na aplicação da lei penal.
Após a decretação de sua prisão, no bojo do habeas corpus, o impetrante assevera que o paciente possui dois novos endereços, comercial[2] e residencial[3], requerendo, assim, a revogação da ordem de segregação determinada pelo juízo de origem.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, ao asseverar que a prisão somente se revela cabível em situações de extrema necessidade, entendo que, em princípio, a autoridade coatora agiu de maneira escorreita, porquanto o paciente não foi localizado no endereço declinado nos autos.
Além disso, ao que parece, estes dois novos endereços do paciente não foram informados nos autos da ação penal de origem, mas apenas na presente ação constitucional, inexistindo, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade patente a configurar o malsinado e indesejado constrangimento ilegal.
Some-se a isso que, ao que consta dos autos, até o momento o mandado expedido não foi efetivamente cumprido, razão pela qual nada obsta que a pretensão seja melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito da presente ordem de habeas corpus.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Rua Durval Leopoldo Landal, n. 754, Apto. 11, Bloco 3, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR.
[2] Rua Durval Leopoldo Landal, n. 800, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR.
[3] Rua São Jorge do Oeste, n. 464, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba/PR (endereço de sua avó).